Tribunal: STF
Processo: AI 458054
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E
PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
-
A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por
parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza -
ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica
 - a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.
- A
situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando
 ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via
recursal extraordinária. Precedentes.
- Não cabe recurso
extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir
questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório, mesmo
 que o apelo extremo tenha sido deduzido em sede processual penal.
Precedentes.